Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Processo : 0718923-32.2021.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, já decidiu a egrégia 1a Câmara Cível, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. DECLÍNIO. AUTOR. EQUIVALÊNCIA EX OFFICIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.o 33/STJ. 1. A competência da ação de inventário é territorial e, portanto, relativa. 2. A súmula no 33/ STJ impede que o juiz declare de ofício a incompetência relativa. Equivale à vedação Sumular o acolhimento pelo juiz do pedido de declínio da competência, após instar o autor a fazê-lo. 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga). Unânime. CCP 0717691-53.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, julgado em 11/11/2019, DJe 25/11/2019 Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator